Tribunal: TJES
Processo: 5027986-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027986-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALENTIM SCHIMTT BERGUE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027986-89.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

VALENTIM SCHIMTT BERGUE
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O CONSUMIDOR TENHA RECEBIDO O VALOR OBJETO DO CONTRATO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR SEM SEU CONSENTIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO CONSUMIDOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com tutela de urgência ajuizada por
VALENTIM SCHIMTT BERGUE
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a parte requerente que embora não tenha firmado nenhum contrato de empréstimo junto ao banco requerido, este vem realizando descontos em seu benefício previdenciário, e que tomou ciência a partir de agosto de 2023, motivo pelo qual, pleiteia, liminarmente, que o banco requerido se abstenha de descontar do seu benefício, com a confirmação ao final, declarando nulo o contrato e condenando a ré à restituição dos valores descontados, bem como dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimos consignados
nºs
332471623-6 e 334004103-1, impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos,
débitos e se abster de cobrar
, tudo no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado.

b)
CONDENAR
o Banco requerido a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$
1.196,22
(mil cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos
)
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento (
permitida a compensação
com o valor de
R$
1.196,22
– mil cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos, comprovadamente depositado em conta do autor, conforme narrativa deste
).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7294843, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato o autor firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que se verifica regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, mesmo que
alegue a existência e validade do contrato.

Do mesmo modo, vislumbro que o Banco não provou a existência do contrato de empréstimo, e este não pode impor ao requerido o ônus de provar que não contratou.

Ocorre que foi depositado na conta bancária do recorrido, sem sua anuência,
dois empréstimos consignados. Todavia, não há como comprovar os saques dos valores depositados, já que segundo ID nº 7294615 ocorreram saques na conta do requerido após o depósito dos valores, mas de valores diferentes dos depositados e em dias distintos, impossibilitando afirmar os valores sacados ou até mesmo utilizados pela parte recorrida.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Dessa forma,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta do recorrido, fere a boa-fé objetiva.

Além disso,

o recorrente deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Em relação ao
quantum
arbitrado em dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$5.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)